Tribunal: STF
Processo: Rcl 49158
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de São Joaquim da Barra, em face de decisão do Juízo da Vara do Trabalho daquela Comarca, proferida nos autos do Processo 0011071-62.2021.5.15.0117.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395-MC, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor, porquanto o vínculo estabelecido com a Administração Pública seria sempre estatutário ou jurídico-administrativo. 



    Nesses termos, sustenta que “(...) ou os servidores públicos municipais não são estatutários (sendo supostamente1 celetistas) pela medida cautelar deferida na ADI nº 2135-4/DF (e assim deverão ser tratados) ou são estatutários diante da ausência de autonomia de vontade das partes pelo regime jurídico administrativo (sistema legal, administrativo, orçamentário e financeiro constitucional), independentemente, incidirá a ADI nº 3.395-6/DF por onde se julgou que não cabe à Justiça do Trabalho analisar a existência, validade e eficácia da relação jurídica entre agente público e administração pública, ipsis litteri”. (eDOC 1, p. 6).



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 18)



    Citada, a beneficiária Jéssica Cristina de Oliveira Bagnarelli apresentou contestação, consoante eDOC 19. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, conforme parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDORA CONTRATADA SOB REGIME CONTRATUAL. ADI 3.395/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. EXIGÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ESTATUTÁRIA OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO HAVIDO COM O PODER PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. (...)”. (eDOC 26)



     



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º art. 103-A do texto constitucional).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é no sentido de que compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça Trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O Plenário desta Corte, ao julgar a Rcl-AgR 4.489, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o Acórdão a Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 21.11.2008, ratificou esse entendimento, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA comum. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. […] 2. Apesar de ser da competência da justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na justiça do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente. grifo nosso”. (Grifei)



    Na hipótese, observo que a autoridade reclamada entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista a existência de lei municipal instituindo o regime celetista. Transcrevo, pois, trecho dessa decisão: 



    “Argúi o reclamado exceção de incompetência em razão da matéria, sustentando que a relação jurídica mantida entre as partes tem natureza administrativa estatutária, e não celetista, com incidência de normas do regime jurídico-administrativo, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal. 



    Razão não lhe assiste, todavia. 



    Conquanto alegue, não juntou o reclamado lei municipal instituindo o regime estatutário. Ao revés, a Lei Municipal nº 100/98, como referido na própria defesa, expressamente prevê em seu artigo 10 que ‘o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho’. 



    Em conformidade com a previsão legislativa, constata-se que os holerites trazidos aos autos demonstram incidência de FGTS, verba típica de contrato regido pela CLT. 



    Destarte, forçoso reconhecer que o regime jurídico adotado é o celetista, sendo, pois, a Justiça do Trabalho competente para dirimir o litígio. 



    Imperioso destacar, ainda, que o STF, em decisão de recente (proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes e publicada em 13.11.2020), negou seguimento à Reclamação Constitucional 43.076, proposta pelo município reclamado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (decisão que concluiu pela competência material dessa Justiça Especializada para julgamento de demandas que envolvem direitos decorrentes da relação empregatícia mantida com o município réu, nos termos do que dispõe o artigo 114 da CF).



    Contrapondo-se aos argumentos apresentados pelo município, concluiu o Ministro Relator pela ausência de conflito entre o acórdão reclamado e o decidido nas ADI 3.395/DF-MC e ADI 492/DF. 



    (...) 



    Afasta-se a preliminar arguida ”. (eDOC 2, p. 83-85)



    Ora, tratando-se de vínculo firmado entre servidor municipal e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Complementar Municipal 100/1998, não se aplica à hipótese o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte.



    De outra banda, destaco que o vínculo jurídico no caso de contratação de agentes comunitários de saúde é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos da Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, salvo se lei local dispuser de forma diversa. (eDOC 3, p. 9)



    Dessarte, inexistindo lei local excepcionando tal regime na contratação de agentes comunitários de saúde, não se aplica à hipótese o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte. Assim, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Lei anterior à edição da EC nº 19/98. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolve vínculo de natureza celetista. 2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 16.893 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.10.2014)



     



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004. 3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não único, como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 19.837 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2016) (Grifei)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 41.533, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020 e Rcl 40.375 , Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.6.2020.



    De igual forma, inexiste estrita aderência entre o acórdão reclamado com o decidido na ADI 2.135-MC, uma vez que o Plenário desta Corte, ao deferir parcialmente a medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, conferiu efeitos ex nunc à decisão, de forma que subsiste a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa. Eis a ementa desse acórdão:



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. (…) 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. (…) 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido”. (ADI 2.135 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Redatora para acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2008)



    Não houve, portanto, a declaração de inconstitucionalidade dos diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores. 



    Assim, não verificada similitude entre o decidido no ato reclamado e o decidido por esta Corte nos referidos julgados, inadmissível a presente ação constitucional, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Por fim, não se desconhece que o tema em discussão teve sua repercussão geral reconhecida, cujo paradigma é o RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.05.2021 (tema 1443), assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Entretanto, inexiste determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC. Desse modo, a análise da questão sob a ótica do Tema 1143-RG, com a possível determinação de sobrestamento do feito até apreciação do mérito pelo STF, deverá ocorrer em momento processual oportuno.



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente